Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-81.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Concedeu-se prazo aos embargados para regularizar a representação processual, trazendo aos autos o termo de inventariante e a procuração por ele outorgada, mas quedou-se inerte (IDs 25351161 e 26504118). Contudo, nos autos julgados em conjunto (proc no 0023686-90.2016.8.07.000) os herdeiros e a viúva meeira esclareceram que não houve abertura de inventário (ID 26367837 do processo 0023686-90). Em face da ausência de inventário, forma-se o condomínio da meeira e de todos os herdeiros, que serão parte legítima para figurar nos autos em substituição ao de cujus. Assim, retifique-se a autuação, passando a constar como embargados a viúva DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS e os filhos ADRIANA ROSA DOS SANTOS, ALINE ROSA DOS SANTOS, DAYSE ROSA DOS SANTOS, JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR, ROSÂNGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA e SOLANGE ROSA DOS SANTOS. Verifica-se que todos os embargados regularizaram a representação processual (IDs 22719317, 25315277 – págs. 1/5 e 25949485). Assim, não há óbice ao prosseguimento do feito. Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 21459562). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Anote-se os advogados constituídos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46